Tribunal: STF
Processo: Ext 1556
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em acórdão transitado em julgado em 26/06/2020, esta Corte deferiu a extradição executória do nacional português João Pedro de Andrade Pinto, para cumprimento de pena pela prática de crime equiparado a tráfico de drogas. A entrega ao Estado requerente, porém, foi postergada ante a existência de pendências com a Justiça brasileira, uma vez que respondia, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a ação penal pela prática de outro crime de tráfico de drogas, cometido no Brasil.



    2. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa, agora, que o Estado requerente requisitou a soltura do extraditando, em 18/03/2023, tendo em vista o total cumprimento da pena imposta, pelo crime que ensejou o pedido da extradição. Para comprovar o cumprimento da execução, o Governo de Portugal solicita o envio de certidão que venha a ser proferida, no ato da soltura (e-doc. 24)



    3. A 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás noticia o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo que o extraditando respondia no Brasil (autos nº 0094096-55.2017.8.09.0011). Relata que a pena definitiva imposta pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, na forma do art. 69 do Código Penal, foi de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. Ademais, aguarda posicionamento deste Pretório Excelso para emissão da guia definitiva de execução (e-doc. 29).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela conversão do feito em diligência para que (i) o Ministério da Justiça e Segurança Pública seja informado acerca do interesse do extraditando em transferir a execução da pena imposta no Brasil para Portugal e (ii) para que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás seja comunicado quanto ao cumprimento total da pena imposta em Portugal, a se dar em 18/03/2023, bem como da necessidade de envio dos documentos relativos ao cumprimento e à soltura (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Acolho o parecer ministerial, em parte. 



    6. Inicialmente, é de se reconhecer o cumprimento da pena imposta em Portugal, que se dará em 18/03/2023, com a devida emissão da guia de cumprimento de sentença, a ser expedida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da comarca que o extraditando se encontra custodiado. Esse documento deve ser enviado a esta Corte, para encaminhamento posterior ao Estado requerente, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    7. Quanto à pena imposta no Brasil nos autos nº 0094096-55.2017.8.09.0011, que possui caráter autônomo, deve o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça de Goiás dar oportuna continuidade aos trâmites para seu cumprimento, de acordo com o regime imposto na decisão condenatória definitiva. 



    8. Tendo em vista o decurso do prazo no pedido de transferência da execução da pena imposta no Brasil para Portugal (Petição STF nº 77.461/2018, e-doc. 19, p. 100), antes de oficiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca de anuência na transferência, convém intimar o extraditando para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no feito.



    9. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado, a ser cumprido imediatamente a partir de 18/03/2023, e a respectiva carta de ordem. 



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator